Tribunal: TJDFT
Processo: 0700417-11.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
CIVIL. COMPRA COM O USO CARTÃO DE CRÉDITO (BRB) NÃO RECONHECIDA PELO TITULAR: AUSENTE COMPROVAÇÃO ACERCA DA LEGITIMIDADE DO DÉBITO. FRAUDE. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ILICITUDE DA CONSEQUENTE “NEGATIVAÇÃO” NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. IMPOSITIVA A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E O RECONHECIMENTO DA AFETAÇÃO À ESFERA DA INTEGRIDADE MORAL DA PERSONALIDADE (CC, ARTIGO 12). DANO MORAL CONFIGURADO (“IN RE IPSA”). ESTIMATIVA RAZOÁVEL. RECURSO IMPROVIDO.
I. Rejeitadas as preliminares suscitadas pelo requerido: (a) a de concessão de efeito suspensivo, porquanto não restaram demonstrados os riscos de dano irreparável ao recorrente (Lei 9.099/95, art. 43); e (b) a de ilegitimidade passiva, por se tratar de inovação recursal. No ponto, caberia ao recorrente apresentar todas as alegações hábeis em momento oportuno (contestação); não o fazendo, tem-se operada a preclusão. E ainda que assim não fosse, sobreleva consignar que, apesar de a instituição financeira e o Cartão BRB serem pessoas jurídicas distintas, fazem parte do mesmo grupo econômico (CDC, art. 28, I). Precedentes: TJDFT, Acórdão 1351369, 2a Turma Recursal, DJE 8.7.2021; Acórdão 1285475, 1a Turma Recursal, DJE 28.10.2020.
II. Mérito.
A. Ação ajuizada pelo consumidor, em que pretende a declaração de inexistência de débitos e a reparação por danos morais. Sustenta, em síntese, que: (i) em 05/1o /2022 tentou efetuar uma compra, mediante o uso de seu cartão do Banco do Brasil, o que foi recursado, sob o fundamento de que o seu nome estaria inserido no cadastro de inadimplentes, por dívida com o cartão do BRB; (ii) anteriormente a esse fato, teria celebrado contrato de financiamento com a instituição bancária (BRB) e na ocasião adquiriu um cartão de crédito (BRB), como pré-requisito para manutenção da taxa de financiamento; (iii) aponta que esse cartão nunca foi utilizado; (iv) não reconhece a compra que originou a “negativação” e afirma que buscou solucionar o imbróglio (sem êxito) por meio dos canais disponibilizados.
B. Insurgência da instituição financeira contra sentença de procedência dos pedidos (declaração de nulidade da transação e de inexistência de débitos, a par do pagamento de R$ 3.000,00, à guisa da reparação extrapatrimonial). Alegações recursais centradas: (i) realização da compra (originária do débito) pela parte demandante com utilização de senha de uso pessoal; (ii) dano moral não configurado.
C. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC, de sorte que a parte requerente, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (art. 6o), a par da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira (art. 14 - teoria do risco do negócio).
D. Nesse prumo, o conjunto probatório carreado pela parte demandante (cadastro no SERASA – ID 37893598, tela sistêmica a demonstrar a efetiva contestação do débito perante a instituição financeira e a negativa de estorno – ID 37893608 - Pág. 3) fortalece a verossimilhança dos fatos narrados na exordial.
E. Por sua vez, a recorrente não comprovou que a parte consumidora teria contribuído para a ocorrência da fraude, nem que o débito lançado em sua fatura bancária teria sido por ela realizado, ou à sua ordem, o que seria plenamente viável, uma vez identificado o estabelecimento que teria lançado o débito, a par da inviabilidade de produção de prova “negativa” pelo consumidor (CPC, art. 373, inciso II).
F. Nesse quadro fático-jurídico, resulta ilegítima a cobrança perpetrada, tudo, a atrair o dever de reparar os danos decorrentes da defeituosa prestação de serviços, especialmente porque a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator (CDC, art. 14, § 3o, inciso II e Súmula 479 do STJ). Logo, impositiva a declaração de inexistência de débito.
G. Consequentemente, tem-se o reconhecimento da ilicitude da “negativação” promovida pela parte requerida (decorrente de suposta fraude perpetrada por terceiros), de sorte a subsidiar a reparação dos danos morais (in re ipsa), por ofensa à esfera da integridade moral (honra objetiva) da personalidade da parte recorrida (CC, artigos 12 c/c 186). Precedentes: STJ: 3a Turma, AgInt no AREsp 899725/SP, DJE 24.3.2017; 2a Turma, AgInt no AREsp 896102/RJ, DJE 06.3.2017; 4a Turma, AgInt no AREsp 898540/SP, DJE 09.12.2016.
H. Ademais, a retirada do nome da parte requerente do cadastro de proteção ao crédito, por iniciativa da parte demandada, não exclui a circunstância de que o registro negativo teria subsistido por cerca de 02 (dois) meses (ID 37893608 - Pág. 3), o que, por si só, é motivo para subsidiar a reparação dos danos morais.
I. E em relação ao quantum, deve-se manter a estimativa razoavelmente fixada (R$ 3.000,00), uma vez que guardou correspondência com o gravame sofrido, além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, tudo, com esteio no princípio da proporcionalidade (ausente ofensa à proibição de excesso).
III. Rejeitadas as preliminares. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).